Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025504-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 10.794.687/0001-38 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), KARINA MARTINS BERWANGER - CPF: 909.229.720-87 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOSE REFFATTI - CPF: 336.750.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA RIBEIRO REFFATTI - CPF: 525.164.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1021627-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.

EMBARGADO
:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancário.

O embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 921, inc. IV, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, diante da ocorrência de leilão negativo e suposta inércia do exequente após a frustração dos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 921 do CPC/2015 e se a ausência de manifestação expressa sobre a suspensão e a consequente extinção da execução pela prescrição intercorrente caracteriza vício passível de correção via embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os atos processuais realizados, apontando ausência de inércia relevante do exequente, bem como a ocorrência de diligências como penhora, avaliação e nomeação de leiloeiro.

A não transcrição literal dos dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para afastar sua aplicação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco para fins de prequestionamento quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ é firme ao rejeitar a utilização dos embargos para simples inconformismo com a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de transcrição literal de dispositivo legal não configura omissão quando a fundamentação adotada afasta, de forma suficiente, sua aplicação ao caso concreto.

2. É incabível o uso de embargos de declaração com o único propósito de rediscutir o mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 921, inc. IV, §§ 1o e 4o; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1021627-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.

EMBARGADO
:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
. em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a incidência do art. 921, inc. IV, e seus §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, especialmente diante da ocorrência de leilão negativo no curso da execução.

Aduz que, após a frustração dos atos expropriatórios, o exequente permaneceu inerte, não promovendo atos efetivos de constrição, o que atrairia a suspensão automática do feito e, posteriormente, a extinção pela prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que o acórdão teria aplicado indevidamente entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência n. 1, cuja base teórica remonta ao CPC/1973, inaplicável ao caso concreto, submetido à sistemática do CPC/2015.

Ao final, pugna pela integração do julgado para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, inexiste omissão relevante no acórdão embargado. O
decisum
enfrentou adequadamente a matéria referente à prescrição intercorrente, destacando, com base na documentação dos autos, que o exequente promoveu diversos atos constritivos, como a penhora e avaliação de bens, bem como a nomeação de leiloeiro oficial. Também foi devidamente consignado que não se identificou inércia relevante e injustificada por parte do credor, circunstância imprescindível à caracterização da prescrição intercorrente.

A alegada omissão quanto ao art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC também não merece guarida. Ainda que o acórdão não tenha transcrito literalmente tais dispositivos, é evidente que os fundamentos adotados, ao reconhecerem a inexistência de paralisação imputável ao exequente, afasta sua incidência.

Não há exigência legal para que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos expendidos pela parte, bastando, como ocorreu no caso, que enfrente aqueles suficientes à formação do convencimento e à solução da lide, conforme dispõe o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Ademais, o acórdão embargado pautou-se em legislação vigente (art. 206-A do CC e art. 921 do CPC/2015), afastando desde logo a pretensão de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025